Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746478-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, BANCO PAN S.A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARMEN ALVES SANDIN (antigo registro MARIA DO CARMO ALVES) em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0703037-18.2025.8.07.0011, nada proveu acerca do pedido reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2025 15:07:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador